Tribunal: TJDFT
Processo: 0701401-05.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701401-05.2020.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. APELADO: GRIMELLE NAVILI SILVA GARCIA D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Toyota do Brasil S.A. contra sentença (ID 24933490) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada pelo ora apelante contra Grimelle Navili Silva Garcia, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC. Em suas razões recursais (ID 24933496), o banco apelante alega que a ação foi extinta por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, a despeito de a parte ré ter comparecido aos autos e apresentado contestação e sem que o Juízo a quo se manifestasse sobre o pedido do autor apelante de intimação da apelada para indicar o local em que o veículo poderia ser encontrado. Requer o provimento do recurso para o prosseguimento da ação. Sem contrarrazões. Pela petição de ID 26406734, o apelante colaciona acordo celebrado entre as partes, assinado por seus respectivos patronos, e pugna pela sua homologação. É o relatório do necessário, decido. 2. Nos termos do art. 932, I, do CPC, incumbe ao Relator homologar autocomposição das partes. Ademais, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste e. TJDFT[1] dispõe no mesmo sentido. A homologação pretendida exige que a controvérsia dos autos se refira a direitos que admitem autocomposição e que o termo seja devidamente assinado pelas partes ou por seus patronos, com poderes para a prática de atos dessa natureza, na forma do arts. 840 e 841 do Código Civil[2]. Constata-se que o acordo de ID 26406735 foi assinado pelos advogados das partes que, nos termos de suas respectivas procurações, têm poderes para transigir (IDs 24933277, p.4 e 24933288, p.2). No caso vertente, não se vislumbra óbice à homologação pretendida, considerando que a controvérsia dos autos se refere a direitos que admitem autocomposição, especialmente por sua natureza eminentemente patrimonial. Deve ser homologada, portanto, a aludida transação. Insta salientar que as partes, no referido acordo, expressamente renunciam ao prazo recursal. 3. Ante o exposto, nos termos do art. 932, I, do CPC c/c art. 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo o acordo celebrado entre as partes. Certifique-se o trânsito em julgado e devolva-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [2] Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. Art. 841. Só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação.